Tribunal: TJMT
Processo: 1020991-34.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020991-34.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO

DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO E PREMISSAS EQUIVOCADAS - INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apresentadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2 - Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 294363389), objetivando sanar suposta omissão, contradição, obscuridade e premissas equivocadas que estariam maculando o v. acórdão proferido nos recursos de apelação cível que, por unanimidade, negaram
provimento a ambos os recursos para manter a sentença se primeiro grau que
“julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 31.037,47 (trinta e um mil, trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.”

(ID 288939878)

O recorrente BANCO BRADESCO S.A. sustenta que o acórdão foi baseado em premissa equivocada ao considerar que o contrato entre as partes era exclusivamente de êxito, quando na verdade previa diversas formas de remuneração, tendo sido regularmente quitados os honorários até a rescisão.

Aduz que houve omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado, com modificação das condições contratuais sem pedido de revisão/anulação na inicial.

Salienta que não foram explicitados os parâmetros para o arbitramento dos honorários, bem como não se considerou o resultado efetivo das ações em que o embargado atuou, bem como que existe decisão recente do STJ que exigiria manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas envolvendo as partes litigantes.

Prequestiona o art. 11, art. 85, § 2º e 8º, art. 86, caput e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1º, art. 492, art. 489, §1º, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2º e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 421, caput e parágrafo único, art. 421- A, II e art. 596 do CC; art. 5º, inciso LV e art. 93, IX da CF.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 296078851), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No presente caso, contrariamente ao que sustenta o embargante, não se vislumbra qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado, o qual se apresenta completo, claro e fundamentado.

O embargante alega que o acórdão foi fundamentado sob premissa equivocada ao considerar que o contrato firmado entre as partes era exclusivamente de êxito, quando, segundo ele, previa diversas formas de remuneração.

Tal alegação também não procede.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou minuciosamente o contrato celebrado entre as partes, transcrevendo, inclusive, diversas cláusulas contratuais (cláusula 6 e seus subitens), que previam diferentes formas de remuneração, incluindo adiantamentos por etapas processuais e percentuais sobre o êxito.

Todavia, a análise realizada no acórdão concluiu que, apesar das diferentes modalidades de pagamento previstas, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelhavam aos honorários
ad exitum
, consistindo em adiantamentos que seriam posteriormente abatidos do valor principal devido em caso de êxito, conforme expressamente consignado: "além dos eventuais valores quitados a título de 'adiantamento' (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do 'Benefício Econômico' auferido em proveito da requerida".

Assim, o acórdão ainda expressamente mencionou que a nota característica principal do contrato era a subordinação ao "princípio do benefício financeiro", o que evidencia a natureza predominante de contrato por êxito, sem desprezar as cláusulas contratuais que previam os adiantamentos parciais a título de remuneração por etapas processuais.

Portanto, não há omissão quanto à análise da natureza do contrato, mas sim discordância do embargante quanto à classificação jurídica dada pelo acórdão, o que novamente revela o caráter infringente pretendido, inadequado à via dos embargos de declaração.

O embargante argumenta que o acórdão foi omisso ao não analisar todas as cláusulas do contrato de honorários firmado, questionando se haveria irregularidade no contrato, se teria ocorrido revisão de ofício sem pedido na inicial e como teria sido aplicado o §2º do art. 22 do Estatuto da OAB.

Além disso, o acórdão transcreveu extensamente as cláusulas do contrato e analisou seu conteúdo, concluindo que, a despeito da existência de previsão contratual sobre a forma de remuneração, não havia disciplina específica para o caso de rescisão unilateral do contrato pelo banco, situação que efetivamente ocorreu.

E fundamentou adequadamente a aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, ao explicar que, havendo a rescisão unilateral, o arbitramento dos honorários é medida que se impunha, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do contratante, que se beneficiou dos serviços prestados sem a correspondente contraprestação integral.

Não houve revisão de ofício do contrato, mas sim interpretação de suas cláusulas à luz do ordenamento jurídico, em especial do Estatuto da OAB e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que reconhece o direito ao arbitramento de honorários em casos de rescisão unilateral do contrato.

Observa-se que o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, invocado pelo embargante, não é absoluto e deve ser interpretado em conjunto com os demais princípios do direito contratual, como a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa, todos devidamente observados pelo acórdão embargado.

O embargante sustenta que o acórdão não explicitou os critérios utilizados para a majoração dos honorários, alegando que não houve individualização dos valores e que não se ponderou o resultado das ações reclamadas na inicial.

Salienta-se que o acórdão explicitamente considerou, para fixação dos honorários: (i) o trabalho efetivamente realizado pelo embargado em cada um dos processos, detalhando inclusive o número de petições elaboradas; (ii) o tempo de atuação em cada processo; (iii) o valor atualizado de cada causa; e (iv) os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, como bem destacado no acórdão, "para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º do art. 85 do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato".

Quanto ao resultado das ações, importa salientar que o arbitramento dos honorários não está vinculado ao êxito da demanda, justamente porque o contrato foi rescindido unilateralmente pelo banco, impedindo que o advogado continuasse a trabalhar pela obtenção do resultado favorável.

Por fim, o embargante menciona decisão recente do STJ (Recurso Especial nº 2158327 - MT) que, segundo ele, exigiria manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas que estariam sendo ignoradas em julgados envolvendo as mesmas partes.

O acórdão embargado não padece de omissão quanto a este ponto.

A decisão do STJ mencionada pelo embargante refere-se a outro processo, com suas próprias peculiaridades, não sendo vinculante para o presente caso, que foi decidido com base nas provas e argumentos nele produzidos.

Ademais, o acórdão embargado analisou de forma detida todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, incluindo os termos do contrato, os serviços efetivamente prestados, a natureza da rescisão contratual e os critérios para fixação dos honorários advocatícios.

Em verdade, o que se percebe é a tentativa do embargante de utilizar os embargos de declaração com propósito manifestamente infringente, pretendendo a revisão do julgado por via inadequada, o que não se admite.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo embargante, considera-se suprido pela própria análise realizada nesta decisão, que enfrentou todos os dispositivos legais pertinentes à solução da controvérsia.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025